Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE REGRA ADICIONAL. PRINCIPO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida nos embargos de terceiro que extinguiu o processo, com resolução do mérito, mediante a homologação do reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se vincula à análise da correta aplicação das regras e princípios que regem a fixação das verbas de sucumbência em casos que envolvam o reconhecimento da procedência do pedido e as peculiaridades dos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
3. A leitura da sentença é suficiente a evidenciar que no capítulo dedicado a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, não foi adotada a regra da apreciação equitativa.
4. Na hipótese de sentença que põe fim ao processo com resolução do mérito, mediante a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, impõe-se a observância, juntamente com as regras ordinárias sobre a matéria (art. 85 CPC), a incidência da regra do 90 do CPC.
5. Nos termos do princípio da causalidade e do enunciado sumular 303/STJ, aquele que tiver dado causa à constrição indevida, deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência.
6. Inexistindo discussão sobre os limites do reconhecimento feito pela embargada (integral) ou sobre o cumprimento voluntário das obrigações impingidas ao embargante/apelante, não merece reparo a sentença que fixou o valor dos honorários advocatícios devidos aos patronos da embargada à metade do patamar mínimo (5%).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e art. 90, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a